Tribunal: TJPA
Processo: 0060585-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060585-07.2012.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

APELADO: ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES HOSPITALARES PELO MÉDICO APELADO. DIREITO À PROPRIEDADE E À LIVRE INICIATIVA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Allan Henrique Fernandes Rendeiro contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença de primeira instância e julgar procedente a ação cominatória ajuizada pelo Hospital e Maternidade Saúde da Criança Ltda., impondo ao réu a proibição de ingressar nas dependências do hospital, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto controvertido consiste em determinar a possibilidade de manutenção da decisão monocrática que reconheceu o abuso de direito por parte do médico apelado ao usar de maneira inadequada as instalações hospitalares, mesmo diante de reclamações e do porte de arma de fogo no ambiente hospitalar, bem como a licitude da decisão que o proíbe de utilizar as dependências do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou evidenciado que o médico apelado cometeu abuso de direito ao exceder os limites do uso das instalações hospitalares, conforme denúncias de intimidação e ameaças aos funcionários, além do porte de arma de fogo no ambiente hospitalar. O artigo 187 do Código Civil considera ilícito o ato praticado além dos limites impostos pela boa-fé, bons costumes ou finalidade social.

4.

A decisão monocrática está em consonância com os princípios da propriedade e da livre iniciativa, garantidos pela Constituição Federal, que asseguram ao estabelecimento hospitalar a prerrogativa de regular o acesso de profissionais ao seu espaço, especialmente quando há condutas que colocam em risco a segurança e o bom funcionamento das atividades.

5.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se fundamentou em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao uso de decisão monocrática em casos de entendimento dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Diante do exposto, conhece-se do Agravo Interno e nega-se provimento, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, reconhecendo o abuso de direito por parte do apelado e mantendo a proibição de ingresso nas dependências hospitalares.

Tese de julgamento:
Configura-se abuso de direito a conduta do médico que excede os limites do uso das instalações hospitalares, ameaçando a segurança do local, e é lícita a decisão judicial que proíbe o acesso às dependências do hospital, em conformidade com os princípios constitucionais da propriedade e da livre iniciativa.

Legislação e jurisprudência relevante citada:
CF/1988, arts. 5º, XIII e XXII; Código Civil, art. 187; CPC, arts. 932 e 1.021, §3º; STJ, Súmula nº 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060585-07.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO.

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÁUDE DA CRIANÇA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
em face das decisões monocráticas de
ids. 12239033
e
14234534
que conheceu e deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a demanda, invertendo o ônus sucumbencial, interposta em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA,
atacando a sentença proferida pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA proposta em desfavor de
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO,
que julgou improcedente os pedidos.

Narra a inicial que a Autora é uma sociedade profissional que mantém e administra a Maternidade Saúde da Criança, possibilitando que médicos não vinculados ao seu corpo clínico utilizem seu estabelecimento para atender seus pacientes.

Expõe que o requerido
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
, ao prestar seus serviços no referido hospital, tem agido de forma incompatível com a seriedade esperada de um profissional da área da saúde, se portando de maneira descortês e grosseira, ameaçando e intimidando os funcionários do estabelecimento.

Em sequência, a demandante elenca diversos episódios nos quais, a teor de seus relatos, o demandado teria se comportado de forma incompatível com as diretrizes básicas do funcionamento do estabelecimento e com os preceitos éticos da profissão.

Argumenta, ainda, que, pelo Código de Ética Médica, é direito dos médicos internar e assistir seus pacientes em qualquer hospital público ou privado, desde que observem as normas técnicas, administrativas e profissionais que regulam a atividade. Alega que, como o réu não respeita essa condicionante, incorre em abuso de direito, conforme preleciona o artigo 187 do Código Civil.

Portanto, requereu a autora a imposição em desfavor do réu de uma obrigação de não ingressar em seu estabelecimento, com a cominação de multa em caso de descumprimento

Com sua inicial, juntou procuração e documentos

Em 19/12/2012 (Num. 337289 - Pág. 16/17), o Juízo a quo concedeu a medida liminar, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, resolvo o seguinte:

1. Defiro o pedido de tutela antecipada de modo a proibir que o demandado, ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO, utilize, no exercício de suas atividades profissionais de médico, as instalações do demandante para atendimento de seus clientes e, ainda, lhe imponho a obrigação de não mais encaminhar seus pacientes para internação nas dependências da clínica demandante, tudo sob pena de pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sujeita a majoração, sem prejuízo de outras medidas de caráter coercitivas. Intime-se.

2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 (dezenove) do mês de março de 2.013, às 10h00 (dez horas);

3. Cite-se o requerido, ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO, por mandado, a fim de que compareça à audiência designada, na qual poderá defender-se, desde que o faça por intermédio de advogado, ficando, entretanto, desde logo, advertido de que não comparecendo, ou não se fizer representar por preposto com poderes para transigir (art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil), ou, finalmente, não se defender, por não se fizer, inclusive, acompanhar de advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na

inicial, salvo se contrário resultar da prova dos autos (art. 277, § 2º, do Código de Processo Civil);

4. Anote-se no expediente que o senhor oficial de justiça encarregado das diligências, quando do cumprimento do mandado judicial, deverá observar o lapso de tempo de 10 (dez) dias entre a citação e o dia da referida audiência, conforme a regra insculpida no art. 277 do Código de Processo Civil. Intime-se;

5. Intime-se a requerente, CLÍNICA INFANTIL DO PARÁ S/S LTDA., na forma do art. 236 do Código de Processo Civil, a fim de que compareça à audiência no dia e hora designados, ficando, desde logo, advertido que a ausência injustificada a referida audiência implicará na extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com arrimo no art. 267, VI, do Código Processo Civil;

6. Cumprir como medida de urgência;

7. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e de intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 - CJRMB;

8. Cumpra-se.

Belém, 19 de dezembro de 2.012

DR. RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

Juiz de Direito

Inconformado o Réu manejou a ação cautelar n. 20123031275-8, no plantão, recaindo sobre a Relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura que sustou os efeitos da liminar referida. (Num. 337289 - Pág. 20/26)

O Requerido também interpôs agravo retido atacando a decisão liminar (Num. 337289 - Pág. 30/43).

O Réu apresentou contestação (Num. 337290 - Pág. 3/36) impugnando todos os fatos relatados pela demandante em sua exordial. Aduziu que, no início das atividades da sociedade, aceitou convite para integrar o corpo médico da Maternidade Saúde da Criança, sendo o acordo firmado sob a seguinte condição: o demandado teria a sua disposição uma sala no estabelecimento e, em contrapartida, indicaria as pediatras e neonatologistas proprietárias do estabelecimento para atenderem aos recém-nascidos.

Em seguida, argumentou que, após cerca de uma década de respeito aos termos do acordo, as proprietárias do estabelecimento passaram a descumprir suas obrigações, não mais acompanhando os partos que ocorriam à noite ou de madrugada. Deste modo, informou o réu que, após formalizar sua insatisfação para os proprietários do estabelecimento e não observando qualquer mudança na postura, passou a indicar pediatras e neonatologistas que não pertenciam ao corpo clínico da sociedade.

Noticiou, ainda, que a demandante passou a retaliar o demandado, determinando a desocupação da sala que utilizava no estabelecimento, bem como passou a apresentar diversas denúncias levianas contra sua pessoa, o que desaguou no presente processo.

Assinala que a pretensão da autora é incompatível com o Código de Ética Médica e viola o direito fundamental ao livre exercício profissional, consagrado no art. 5º, XIII da CF/88. Consignou também que sua exclusão unilateral do corpo clínico da demandante configura ofensa ao princípio do devido processo legal, assim como as diretrizes fixadas pela Resolução CFM 1481/97 e o artigo 278, §1º do CPC.

Ao final, pleiteou pela improcedência total dos pedidos aduzidos. Acostou com sua defesa procuração e documentos de fls. 245/351.

Instada a se manifestar sobre a contestação apresentada, a autora apresentou réplica (Num. 337290 - Pág. 127/143), rechaçando os termos da objeção do réu e reiterando os argumentos apresentados na exordial.

Comunicada a revogação da liminar nos autos da ação cautelar n. 20123031275-8, devido a incompetência do Tribunal em apreciar a matéria, por conseguinte restabeleceu-se a liminar (Num. 337291 - Pág. 79/86).

Em 26 de março de 2014 foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram colhidos os depoimentos das partes e realizadas as oitivas das testemunhas arroladas. Ao final, requerente e requerido apresentaram alegações finais, reiterando as razões esposadas no decurso do processo (Num. 337291 - Pág. 176/200).

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

“(...) DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, por não visualizar nos autos a prova dos fatos irregulares alegados. Igualmente, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Fica a parte requerente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P.R.I.C.

Belém, 12 de abril de 2017.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito respondendo pela 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital” Num. 337292 - Pág. 1/7.

Nas razões do Apelo (Num. 337293 - Pág. 1/16) a Autora defende a reforma da sentença, por estarem contrárias as provas constantes nos autos, por ter trazido documentos e testemunhas que demonstram que as condutas nocivas aos colaboradores do Hospital, inclusive, com o porte de arma nas dependências do nosocômio.

Defende que as testemunhas as quais foram arroladas pelo Apelante devem ser valoradas como testemunhas e deveriam ter sido reportadas pelo Juízo na sua fundamentação.

Finalmente, interpôs o pedido de efeito suspensivo n. 0005937-34.2017.8.14.0000 pleiteando a reforma a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

O pedido de efeito suspensivo
n. 0005937-34.2017.8.14.0000
coube a minha relatoria o qual foi deferido.

Contra a decisão
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
apresentou Agravo Interno e Exceção de Suspeição contra esta magistrada.

A Exceção de Suspeição contra esta magistrada foi tombada sob o n. 0808867-84.2020.814.0000, tendo a Presidência rejeitado liminarmente a arguição.

ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
apresentou contrarrazões no
Id. Num. 337294 - Pág. 1/21
.

Proferi monocrática
(ID 12239033)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. HOSPITAL QUE VISA IMPEDIR O ACESSO DO MÉDICO APELADO PRESTAR SERVIÇOS NO HOSPITAL. EMPRESA DE NATUREZA PRIVADA. PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE E DA LIVRE INICIATIVA QUE DEVE PREVALECER FRENTE AO ABUSO DE DIREITO PRATICADO PELO MÉDICO, DIANTE DAS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O REGISTRO DE LEVAR ARMA DE FOGO PARA O BLOCO CIRÚRGICO. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU TRAZER PROVAS SUFICENTES PARA ELIDIR A PROVA DOCUMENTAL E TESTEMINHAL APRESENTADA PELO HOSPITAL. ABUSO DE DIREITO RECONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE DEVE SER PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

Colaciono também o
dispositivo
da monocrática:

(...)
Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a demanda, invertendo o ônus sucumbencial (...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANCA LTDA
no
Id. 12326841,
alega que houve omissão no acórdão pela não manifestação quanto ao pedido de proibição de encaminhamento de pacientes e multa em caso de descumprimento, bem como sustenta obscuridade quanto aos honorários de sucumbência fixados, haja vista o valor da causa ser irrisório.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITOS INFRINGENTES
de
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
no
Id. 12411714,
alegando erro de fato, devido a falsa percepção da realidade pelo julgador, quando da consideração de fato existente como inexistente.

Contrarrazões de
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
aos Embargos de Declaração no
Id. 12426443.

Sem contrarrazões de
HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANCA LTDA.

Foi proferida
decisão monocrática dos Embargos de Declaração
no
Id. 14234534
, ementada da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. A TEOR DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.

Trata-se o caso presente de fixação dos honorários, de forma subsidiária, em razão do valor ínfimo da causa. Cabendo, então, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. É que, segundo o entendimento firmado pelo STJ no Resp 1.746.072/PR, DJe de 29/03/2019, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer à regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, entretanto é possível a aplicação do § 8º do art. 85, com a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, como é o caso dos autos.

EMBARGOS DO AUTOR/APELANTE HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANCA LTDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

EMBARGOS DO RÉU/APELADO ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

AGRAVO INTERNO

(id. 14703197)
contra adecisão monocrática, interposto por
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
, em que este alega: impossibilidade de julgamento monocrático; ilicitude da proibição da não utilização das dependências do hospital pelo médico agravante; falta de oportunidade para se manifestar sobre fatos suscitados de ofício.

Requer que seja afastada a indevida majoração da verba honorária fixada pelo juízo sentenciante e não impugnada pela agravada em sede de apelação

Recolheu as custas processuais
(IDs. 14703198, 14703199, 14703200)

Contrarrazões ao Agravo Interno
(ID. 15089841)
.

Proposta de acordo realizada por
ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
no
Id. 16880796.

Termo de audiência no
Id. 18538114,
remetendo os autos ao gabinete, pois a composição foi infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na obrigatoriedade ou não da empresa Apelante admitir o médico apelado em suas dependências.

Previsto no inciso II, do Art. 5º da Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade determina que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A livre iniciativa é um princípio fundamental descrito no artigo 1º, inciso IV, e no artigo 170 caput, da Constituição Federal, o qual garante a todos os brasileiros e residentes no Brasil exercerem atividade econômica, ou seja, estabelecerem-se como empresários.

De acordo com os documentos apresentado no Id. Num. 337288 - Pág. 34 a empresa de natureza privada, com o objetivo principal de prestação de serviços médicos em clínica cirúrgica pediátrica atendendo particulares e convênios.

Antes do início do litígio, o médico prestava serviços a terceiros com a utilização da estrutura da empresa Recorrente, advindo desta relação várias reclamações sobre a conduta do mesmo com os funcionários do Hospital, abusando de seu direito.

O abuso de direito está presente no artigo 187 do Código Civil brasileiro de 2002 que diz: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Sílvio Salvo Venosa define o abuso de direito da seguinte forma:

“Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como fato de usar de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do razoavelmente o Direito e a Sociedade permitem. O titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que atua de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, os fins econômicos e sociais da norma, incorre no ato abusivo. Nesta situação, o ato é contrário ao direito e ocasiona responsabilidade” (VENOSA, Sílvio Salvo. Direito civil. vol.1, 3º. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 603 e 604).

Francisco Amaral preleciona que

“O abuso de direito consiste no uso imoderado do direito subjetivo, de modo a causar dano a outrem. Em princípio, aquele que age dentre do seu direito a ninguém prejudica (neminemlaeditquiiure suo utitur). No entanto, o titular do direito subjetivo, no uso desse direito, pode prejudicar terceiros, configurando ato ilícito e sendo obrigado a reparar o dano”. (AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 5 ed.rev.,atual. e aum. – Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 550.)

Caio Mário da Silva Pereira
esclarece que:

“Não se pode, na atualidade, admitir que o indivíduo conduza a utilização de seu direito até o ponto de transformá-lo em causa de prejuízo alheio. Não é que o exercício do direito, feito com toda regularidade, não seja razão de um mal a outrem. Às vezes é, e mesmo com freqüência. Não será inócua a ação de cobrança de uma dívida, o protesto de um título cambial, o interdito possessório que desaloja da gleba um ocupante. Em todos esses casos, o exercício do direito, regular, normal, é gerador de um dano, mas nem por isso deixa de ser lícito o comportamento do titular, além de moralmente defensável. Não pode, portanto caracterizar o abuso de direito no fato de seu exercício causar eventualmente um dano ou motivá-lo normalmente, porque o dano pode ser o resultado inevitável do exercício, a tal ponto que este se esvaziaria de conteúdo se a sua utilização tivesse de fazer-se dentro do critério da inocuidade”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol.1. Introdução ao direito civil; teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 673.)

Os documentos de Num. 337288 - Pág. 58/62, da lavra das enfermeiras do hospital, comunicam à Gerência Clínica que o médico Allan Rendeiro esqueceu seu revólver sobre a mesa de apoio da cirurgia, nas dependências do bloco cirúrgico.

No Boletim de Ocorrência, a mesma enfermeira Lidiane Carla Penha da Silva relata pormenorizadamente os fatos:

“(...) Informou que o Dr. Allan Henrique Rendeiro tinha esquecido seu revólver calibre, provavelmente, 38 sobre a mesa de apoio de cirurgia sala três, onde estava operando momentos antes; que a depoente pegou a arma e a guardou e minutos depois o dr. Allan Henrique procurou a depoente para pegar a arma, a qual foi entregue dentro do vestiário masculino; que a depoente declara que registrou o fato em livro de ordens e ocorrências do hospital acima nominado; que no dia 28/06/2012, pela parte da manh, a depoente foi acionada pela técnica de enfermagem – Aldenora Borges, para comunicar que o Dr. Allan tinha esquecido, novamente, seu revolver na sala três de cirurgia; que a Aldenora estava com a arma de fogo na mo quando acionou a depoente e a entregou, fato que também foi registrado em livro de ocorrências; que a depoente declara que a técnica de enfermagem Aldenora Borges estava bastante nervosa e preocupada com esses esquecimentos do Dr. Allan Rendeiro com sua arma de fogo dentro das salas de cirurgia onde as mesma trabalham, tanto que a mesma se nega a prestar depoimento por medo do referido médico (...)”Num. 337288 - Pág. 69

No
Id. Num. 33721
- Pág. 176/200 consta o depoimento judicial confirmando o alegado perante a autoridade policial.

O Réu/Apelado não trouxe provas que contraponham as denúncias ônus que lhe competia, por força do disto no art. 373, inciso II, do CPC.

Pelo narrado acima, verifica-se que permitir que o médico Allan Rendeiro continue exercendo suas atividades médicas nas dependências do Hospital de propriedade da Autora, colocando em risco relativo a segurança dos pacientes e corpo clínico do hospital, destacando-se que a utilização de arma de fogo dentro do bloco cirúrgico do nosocômio também traz comprometimento nas condições sanitárias do estabelecimento.

Destaco que mesmo depois de longo período afastado das dependências o Apelado permanece protagonizando condutas incompatíveis como as notícias veiculadas na imprensa nacional (CPC, art. 374, inciso I), vejamos:

Conselho de Medicina vai investigar médico que assediou e intimidou pais no parto Allan Rendeiro postou vídeo mostrando bebê recém-nascido e rostos de pai e mãe enquanto pedia votos para Bolsonaro

Redação

Brasil de Fato | Rio de Janeiro (RJ) | 27 de outubro de 2022 às 14:11

https://www.brasildefato.com.br/2022/10/27/conselho-de-medicina-vai-investigar-medico-bolsonarista-que-assediou-e-intimidou-pais-no-parto

Médico será investigado por vídeo questionando voto de mãe em parto

25 de out. de 2022 — Allan Rendeiro, médico obstetra, diz que a criança 'já nasceu 22' e vai votar em Bolsonaro (PL)

https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2022-10-25/obstetra-parto-mae-voto.html

CRM investigará médico que assediou casal

https://dol.com.br/noticias/para/777888/crm-investigara-medico-bolsonarista-que-assediou-casal?d=1

Bordalo solicita apuração de assédio eleitoral cometido por médico em Belém

https://www.alepa.pa.gov.br/noticiadep/8633/106

Pró-armas e “comprometido com Deus”: quem é o médico que coagiu parturiente a votar em seu candidato

https://pensarpiaui.com/noticia/pro-armas-e-comprometido-com-deus-quem-e-o-medico-que-coagiu-parturiente-a-votar-em-bolsonaro.html

Médico faz parto e após, faz vídeo em que pede voto para a família, CRM investiga o caso

https://www.agendadopoder.com.br/geral/medico-faz-parto-e-apos-faz-video-em-que-pede-voto-em-bolsonaro-para-a-familia-crm-investiga-o-caso/

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que diz respeito a fixação dos honorários sucumbenciais, a regra geral é a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC, o qual prescreve,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos

Contudo, o julgador não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação. Há que se fazer uma apreciação subjetiva, estabelecendo juízo de razoabilidade entre o valor da causa/condenação e os critérios legais. Nessa situação, o magistrado pode arbitrar honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVASREGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência : (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. b85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor : (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. PROCESSO REsp 1746072 / PR. RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0. RELATOR (A). Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). RELATOR (A) P/ ACÓRDÃO. Ministro RAUL ARAÚJO (1143). ÓRGÃO JULGADOR. S2 - SEGUNDA SEÇÃO. DJe 29/03/2019)

Ressalto que mesmo nas hipóteses de estabelecimento de honorários por meio da equidade, a verba será fixada consoante apreciação equitativa do juiz atendido o previsto no §2º, do art. 85 do CPC/2015, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa, o que corresponde a R$150,00 (cento e cinquenta reais) de honorários de sucumbência, valor este que se mostra irrisório para um processo com mais de dez anos de duração, de modo que é possível a condenação baseada em equidade como forma de melhor remunerar o profissional.

Ademais, não assiste razão ao agravante quanto à suposta preclusão do direito do agravado de recorrer dos honorários sucumbenciais arbitrados, eis que somente em sede de Apelação houve a inversão do ônus sucumbencial em seu favor, pelo que exsurge daí o seu direito de recorrer.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Assim deve ser mantida a decisão agravada que fixou os honorários de sucumbência em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dessarte, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024